Tribunal: TJDFT
Processo: 0714656-54.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO – DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA, EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E DOSIMETRIA DA PENA – TESES REFUTADAS. PENA DE MULTA. DESPROPOCIONAL. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou os réus pela prática de dois crimes de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. As insurgências versam sobre ausência de provas quanto à autoria, desclassificação da conduta, reconhecimento de crime único, afastamento de causas de aumento e readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) suficiência probatória para condenação; (ii) reconhecimento de crime único; (iii) incidência das causas de aumento pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo; (iv) legalidade e proporcionalidade na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A autoria e a materialidade do crime estão demonstradas por provas testemunhais, imagens de câmeras de segurança e confissão parcial de um dos réus.
2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio.
3. A utilização de arma de fogo por um dos agentes comunica a majorante aos demais participantes da empreitada criminosa.
4. O concurso de agentes está caracterizado pela atuação conjunta dos réus e de terceiro não identificado.
5. A tese de crime único não prospera, pois foram subtraídos bens de vítimas distintas, configurando concurso formal de crimes.
6. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo legítima a valoração negativa dos antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime.
7. A hipossuficiência econômica não impede a fixação da pena de multa, cuja exigibilidade pode ser discutida na fase de execução penal. Contudo, esta deve guardar consonância com a pena corporal.
8. O regime inicial fechado é adequado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
9. Inviável a substituição ou suspensão da pena, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos providos em parte.

Tese de julgamento: É válida a condenação por roubo majorado quando comprovadas a autoria e a materialidade por meio de provas testemunhais, imagens e confissão parcial, sendo legítima a incidência das causas de aumento pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, bem como a valoração negativa de antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime na dosimetria da pena.

Dispositivos legais citados: Art. 157, §2o, II e §2o-A, I; Art. 33, §2o e §3o; Art. 44; Art. 49; Art. 50; Art. 70; Art. 77; Art. 111 da Lei de Execução Penal; Art. 386, VII; Art. 156 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1706667, 07053963820208070003, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 25/5/2023, DJe 6/6/2023.
TJDFT, Acórdão 2051722, 0741146-05.2023.8.07.0001, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 01/10/2025, DJe 10/10/2025.
TJDFT, Acórdão 1610441, 0700526-76.2022.8.07.0003, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 25/08/2022, DJe 08/09/2022.
STJ, AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/09/2021, DJe 20/09/2021.
TJDFT, Acórdão 1719901, 07089587020218070019, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 22/6/2023, DJe 3/7/2023.